Tribunal: CARF
Processo: 10530.722409/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722409/2020-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.607 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
RICARDO RAMOS GORDIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS NÃO
SUSPENSOS .
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter cumprido com todos os
requisitos para realização de nova opção pelo Simples Nacional, conforme
determinado na Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-53.678, de 10 de julho de
2020, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722409/2020-06
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722409/2020-06

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A Contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de trinta e quatro débitos relativos ao PGDASD-
Multa por Atraso/Falta, períodos de apuração 01/10/2014 a 01/02/2019, no valor de R$
50,00 cada um, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional com registro em 11/02/2020 (fls. 06-08).
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 18/02/2020 (fls. 03-04),
alegando, em síntese, que efetuou o parcelamento dos débitos pendentes em 21/01/2020
e a parcela inicial foi recolhida no dia 22/01/2020, dentro do prazo legal, conforme
documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 05 e seguintes.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, pois a Recorrente não pagou o valor
total da parcela do citado parcelamento efetuado.
A Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia 10/08/2020 (e-fls. 43) e
apresentou recurso voluntário no dia 01/09/2020 (e-fls. 47 e 48), com os fatos e fundamentos
abaixo:
I — Os Fatos
A Contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de trinta e quatro débitos relativos ao PGDASD-
Multa por Atraso/Falta, períodos de apuração 01/10/2014 a 01/02/2019, no valor de R$
50,00 cada um, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 2006, conforme Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional com registro em 11/02/2020.
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 18/02/2020, alegando,
em síntese, que efetuou o parcelamento dos débitos pendentes em 21/01/2020 e a
parcela inicial foi recolhida no dia 22/01/2020, dentro do prazo legal. conforme
documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
II — O Direito
11.1 — PRELIMINAR
É preciso ressaltar que a contribuinte efetuou a solicitação do parcelamento dos
referidos débitos em 21/01/2020, diretamente no site da receita federal, sendo gerado de
forma automática, sem interferência da contribuinte ou seus usuários externos um
DARF para pagamento da primeira parcela do referido parcelamento, no valor total de
R$: 109,56 (cento e nove reais e cinquenta e seis centavos), recolhido em 22/01/2020.
Ressalta-se ainda a inexistência de débitos de outra natureza no período, uma vez que a
mesma estava inativa, o que suscita a suspeita de falha no sistema de parcelamento da
receita federal do Brasil.
II. 2— MÉRITO
A contribuinte no uso das suas atribuições e em posse das provas apresentadas junto ao
processo, manifesta-se contraria a decisão, por julgar improcedente a avaliação das
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722409/2020-06

provas apresentadas, uma vez que o recolhimento foi feito através de DARF, gerado
pelo sistema da receita federal, sem interferência externa.
III —A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a contribuinte, que seja acolhido o presente recurso, para que seja
decidido o deferimento da opção pelo Simples Nacional.
A Recorrente não juntou documentos ao recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2020, em razão da existência de 34 débitos
fazendários listados no Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional às e-fls. 6 a 8.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando ter efetuado o
parcelamento dos débitos e juntou a comprovação do parcelamento.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, esclareceu que a
primeira parcela dos débitos não foi integralmente quitada. Acrescentou que os débitos foram
encaminhados para execução pela PGFN.
A Recorrente, no recurso voluntário, aduz ter quitado o DARF expedido
automaticamente pelo sistema da Receita Federal, o qual apresentava o valor de R$ 109.56.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso, conforme disposto no
art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A Resolução CGSN 94, de 29/11/2011, art. 6o, caput, §§ 1o e 2o, inciso I,
determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput )
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722409/2020-06

§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2 o )
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Pelas informações constantes no processo, verifica-se ter ocorrido algum
problema no momento do parcelamento ou na quitação da primeira parcela, isso porque, pelos
documentos acostados à manifestação de inconformidade pela Recorrente, é possível identificar
que o parcelamento foi no valor total de R$ 1.839,87, o qual seria pago em 3 parcelas mensais e
sucessivas no valor de R$ 613,29, cada parcela (e-fls. 09).
Ocorre que o DARF acostado como comprovante de pagamento, de fato, consta o
valor total de R$ 109,56 (e-fls. 11), contudo há erro na indicação do período do apuração e não
há indicação de número de referência.
Diante desses fatos, conclui-se que não há nos autos a demonstração de ter a
Recorrente quitado a primeira parcela do parcelamento requerido em 21/01/2020, nos moldes
negociado.
Sem provas de regularização das pendências no prazo legal ou da suspensão da
exigibilidade dos débitos, deve ser mantido o indeferimento.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital